Tribunal: TJDFT
Processo: 0710009-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. PREVENÇÃO. NOTÍCIA-CRIME. ARQUIVAMENTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ATO JURISDICIONAL MATERIAL. CRITÉRIO ORDINÁRIO DE COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO.
1. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais Juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa (CPP, art. 83).
2. O arquivamento de notícia-crime por inadequação da via eleita possui natureza meramente formal e não se equipara a ato jurisdicional material capaz de vincular a competência do Juízo para futuros atos da persecução penal.
3. Inexistente a prevenção, a competência para apreciação de medida cautelar requerida no curso de inquérito policial regularmente instaurado define-se pelo critério ordinário de distribuição.
4. Conflito negativo conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da Segunda Vara Criminal de Ceilândia, o suscitado.